Tribunal: TJBA
Processo: 8005651-08.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005651-08.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHARLES VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Charles Vieira Lima contra sentença da Vara especializada em relações de consumo e acidentes de trabalho da Comarca de Itabuna, que havia julgado improcedentes os embargos à execução, afastando a alegação de abusividade na taxa de juros pactuada e afastando também o excesso de execução.

II. Questão em discussão

Discute-se se a taxa de juros pactuada, substancialmente superior à média de mercado vigente à época da contratação, seria abusiva a ponto de ensejar revisão contratual e reconhecer excesso de execução.

III. Razões de decidir

Foi considerado que, segundo entendimento consolidado, a estipulação de juros superiores àqueles taxados pela lei de usura não se revela, por si só, abusiva. Tampouco é motivo excluso de revisão se ultrapassa doze por cento ao ano. A intervenção judicial é admitida apenas em situações excepcionalíssimas, quando a taxa estipulada ultrapassa de forma substancial a média de mercado e inflige desvantagem excessiva ao consumidor. No caso em tela, a taxa contratada não ultrapassou esse triplo do referencial médio, mantendo-se dentro da margem tolerada pela jurisprudência, em razão das variáveis que influenciam o custo e a precificação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

O recurso é conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A taxa de juros pactuada que ultrapassa a média de mercado, mas permanece dentro de faixa tolerável reconhecida pela jurisprudência, não configura abusividade nem desequilíbrio contratual que justifique revisão judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8005651-08.2023.8.05.0113
da comarca de
Itabuna
, em que figuram como Apelante e Apelado
CHARLES VIEIRA LIMA

e
DACASA FINANCEIRA S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA